Tribunal: TJMT
Processo: 1031981-75.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADECLAIR ARAUJO DA SILVA - CPF: 284.635.281-04 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1031981-75.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

26.06.2023

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ADECLAIR ARAUJO DA SILVA / DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IPVA. PEDIDO DE BAIXA DE TRIBUTO. AUTOMÓVEL APREENDIDO. DECLARAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. PERDA DA POSSE OU DOMÍNIO ÚTIL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
ADECLAIR ARAUJO DA SILVA
na qual afirma que o seu veículo FIAT/STRADA, PLACA OBK 4779, RENAVAN 00595415075 foi apreendido como produto de ilícito em 13/11/2014, tendo posteriormente ocorrido o perdimento do bem, sido o automóvel transferido para a Penitenciária Eldo Sá Correia. Aduz, todavia, que embora não mais esteja na posse do automóvel, seu nome foi inscrito em dívida ativa em razão da cobrança de IPVA e multas.

Requer a suspensão dos débitos de IPVA, licenciamento, seguro e multas em seu nome.

2.
É fato incontroverso nos autos a apreensão do veículo em 13/11/2014, bem ainda o seu perdimento definitivo em 27/04/2015, após regular tramitação de processo criminal.

3.
Destarte, não há como compelir o Recorrido ao pagamento de tributo e multas referentes à período posterior à apreensão do veículo, já que, desde então, encontrava-se destituído da posse e do domínio útil do bem, não podendo exercer nenhum dos poderes inerentes à propriedade, tais como usar, gozar e dispor do bem.

4.
O artigo 123, § 1.º, do CTB dispõe que é do novo proprietário a obrigação de providenciar a transferência do automóvel. Ainda que fosse diferente, no que tange a legitimidade na cobrança do tributo, com a decisão definitiva de perdimento, o reconhecimento de ausência de propriedade deve retroagir à data da própria apreensão, ocasião em que o Recorrido não detinha mais nenhum poder sobre o bem.

5.
Não há dúvidas de que a continuidade das cobranças do IPVA, multas, e taxa de licenciamento decorreram de falha no intercâmbio de informações entre os órgãos estaduais, impondo-se a desconstituição dos débitos fiscais, posteriores à apreensão do veículo em questão em nome do Recorrido.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
. Contudo, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023